Tribunal: TJDFT
Processo: 0717811-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DESPACHO O agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Contudo, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, após a interposição do recurso, o mesmo benefício fora indeferido e já recolheu as custas iniciais para o processo de conhecimento. Desta feita, reputo prejudicado o pedido de gratuidade nesta esfera recursal. Faculto a regularização do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403